Tribunal: TJSP
Processo: 1009986-20.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000945626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009986-20.2020.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes 4PIPE
HIDROPIG
SERVIÇOS
INDUSTRIAIS LTDA e CARLOS
APARECIDO NOBESCHI, é apelado RYOSHIN SOCIEDADE PATRIMONIAL LTDA.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
WALTER EXNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009986-20.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 2/4
Apelação no: 1009986-20.2020.8.26.0564.
Apelantes: 4pipe Hidropig Serviços Industriais Ltda. e Carlos
Aparecido Nobeschi.
Apelada: Ryoshin Sociedade Patrimonial Ltda.
Ação: Embargos à Execução.
Comarca: São Bernardo do Campo 2a Vara Cível.
Juiz prolator: Mauricio Tini Garcia.
Voto n° 28.943
Apelação. Embargos à execução. Locação. Locatário
que admite, em documento escrito, estar em débito
quanto ao IPTU. Prazo prescricional interrompido por
ato inequívoco de reconhecimento da dívida. Art. 202,
inc. VI do CC. Sentença mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de embargos opostos por 4pipe
Hidropig Serviços Industriais Ltda. e Carlos Aparecido
Nobeschi à execução ajuizada por Ryoshin Sociedade
Patrimonial Ltda., que a r. sentença de fls. 124/127, de
relatório adotado, julgou improcedente.
Apela a embargante alegando, em suma,
a ocorrência de prescrição trienal da cobrança dos IPTUs
referentes aos anos 2014/2015, visto que a execução foi
ajuizada somente em 2020. Alega que a documentação
acostada
em
contestação
não
constitui
causa
de
interrupção, pois não há nenhum acordo celebrado para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009986-20.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 3/4
pagamento do débito, muito menos confissão de dívida.
Aduz, ainda, ausência de previsão contratual quanto à
responsabilidade do locatário pelo pagamento do IPTU.
Sustenta a inexigibilidade da multa contratual, porquanto
não há provas da desocupação antes do prazo previsto em
contrato.
O recurso foi contra-arrazoado pela
parte adversa e encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Depreende-se dos autos que as partes
firmaram contrato de locação de imóvel não residencial em
03.07.2014, sendo que, em 28.02.2018, o locatário informou
seu desinteresse na continuidade da locação, sem a
notificação prévia de 90 dias prevista na cláusula 10 (fls.
81). Requer o exequente o pagamento dos IPTU's dos anos
de 2014/2015, além da multa contratual prevista na cláusula
13, no importe de três aluguéis.
Com efeito, o contrato de locação tinha
prazo até agosto de 2018, sendo devida a multa equivalente
a três aluguéis decorrente da rescisão antecipada, visto
que, em 28.02.2018, o locatário informou a desocupação do
prédio, assim como sua intenção na entrega das chaves,
sem respeitar a notificação prévia prevista em contrato (fls.
03 da execução). Ademais, mesmo considerando que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009986-20.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 4/4
locatário continue no imóvel pelo prazo de 90 dias, vez que
não entregou as chaves, o valor seria devido a título de
aluguéis.
Melhor sorte não assiste ao embargante
quanto aos IPTU's, visto que o instrumento de distrato
contratual formulado pelo próprio embargante (fls. 85;
101/103),
fato
não
impugnado
em
réplica,
confirma
expressamente sua responsabilidade pelo pagamento do
débito (cláusula 2.1).
Ademais, referido documento consiste
em verdadeiro “ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que
importe reconhecimento do direito pelo devedor”, hipótese
prevista no inciso VI do art. 202 do CC, como causa
interruptiva da prescrição, sendo a ação executória ajuizada
em menos de dois anos contados do distrato.
Destarte, mantenho a r. sentença em
todos os seus termos, majorados os honorários advocatícios
para 11% do benefício econômico buscado, nos termos
fixados em primeira instância.
Isso
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator